Tribunal: TJBA
Processo: 8017942-05.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017942-05.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: VIRGINIA MARIA MENEZES DA SILVA

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEI MUNICIPAL SUPERVENIENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Não se reconhece a prescrição quando a relação jurídica é de trato sucessivo, renovando-se a cada prestação, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

2.
A alteração unilateral das condições previstas em edital afronta os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao edital.

3.
A impetrante participou do concurso público após aceitar as condições previstas no edital, incluindo a carga horária de 40 horas semanais e a correspondente remuneração, não podendo ocorrer a redução, especialmente sem a devida observância do contraditório e da ampla defesa.

4. Apelação conhecida e desprovida.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8017942-05.2022.8.05.0039, oriundos de Camaçari, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e como apelada
VIRGÍNIA MARIA MENEZES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.